Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703775-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA SOUZA DOURADO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Alessandra Souza Dourado contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a busca e apreensão do veículo Nissan Kicks Advance, placa REO1G62, em favor do Banco Itaú Unibanco S/A, nos autos da ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/69. A decisão agravada entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, com fundamento na suposta comprovação da mora do contrato de financiamento firmado entre as partes. A agravante, por sua vez, sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não houve comprovação válida da mora, requisito essencial para a concessão da medida, visto que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incorreto, impossibilitando sua ciência da inadimplência e da possibilidade de purgação da mora. Argumenta que, nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que não teria sido observado no caso concreto. Nas razões recursais, a agravante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, entretanto, necessário que a agravante esclareça e comprove a alegada hipossuficiência processual, juntando aos presentes autos documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e cópia dos últimos 3 (três) contracheques. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator